Tribunal: TJDFT
Processo: 0703567-45.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703567-45.2018.8.07.0018 RECORRENTE: VALDINER PARAIBANO DA SILVA RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que julgou os Embargos de Declaração interpostos pelo recorrido, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO OU DE MEDIAÇÃO NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. PREJUÍZO À PARTE NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A falta de designação da audiência de conciliação ou de mediação não enseja nulidade, uma vez a norma visa apenas conferir maior celeridade ao processo, podendo as partes transigir a qualquer tempo. 2. Para que seja reconhecida a nulidade de um determinado ato processual, faz-se necessária a demonstração do prejuízo (art. 282, § 1o, do CPC), o que não ocorreu no caso dos autos. 3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão violou o artigo 308, §3o, do Código de Processo Civil, ao não possibilitar às partes participarem de audiência de conciliação antes prolação da sentença pelo juiz de primeira instância, sendo necessária a anulação de todos os atos decisórios constantes dos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, tendo em vista ser a parte beneficiária de justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegação de ofensa ao artigo 308, §3o, do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que “A falta de designação da audiência de conciliação ou de mediação não enseja nulidade, uma vez a norma visa apenas conferir maior celeridade ao processo, podendo as partes transigir a qualquer tempo.” e “Para que seja reconhecida a nulidade de um determinado ato processual, faz-se necessária a demonstração do prejuízo (art. 282, § 1o, do CPC), o que não ocorreu no caso dos autos.” (itens 1 e 2 da ementa acima), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com entendimento do STJ acerca da ausência de nulidade dos atos processuais, pela não realização de audiência de conciliação. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO. 1. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado e a apresentação de razões recursais dissociadas do que ficou decidido pelo Tribunal de origem impõe o desprovimento do apelo, a teor das Súmulas 283 e 284 do STF, aplicáveis por analogia. 1.1. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, o reconhecimento de vício que implique a anulação de ato processual exige a demonstração do prejuízo, mesmo em se tratando de nulidade absoluta, em respeito ao princípio da economia processual.Incidência da Súmula 83/STJ. 2. A ausência de audiência de conciliação não induz a nulidade do processo, nas hipóteses previstas no art. 330, inciso I, do CPC/73, notadamente quando requerido pela parte autora o julgamento antecipado da lide, ou quando se tratar de hipótese de prova documental, como no caso em tela. 2.1. Inexiste nulidade quando o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo a quo de que o feito encontra-se devidamente instruído com os documentos trazidos pelas partes. Precedentes. 2.2. O acolhimento do inconformismo recursal, no sentido de aferir a suficiência das provas constantes dos autos, bem como analisar a existência do apontado cerceamento de defesa, a violação ao devido processo legal ou a ilegitimidade passiva ad causam, implicaria no revolvimento de todo o contexto fático-probatório, providência que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. A falta de indicação expressa de dispositivo de lei considerado violado configura fundamentação deficiente, atraindo o óbice da Súmula 284/STF, por analogia. 4. Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora devem fluir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1155868/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1o/4/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1583944/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006